Tribunal: TJSP
Processo: 1008119-11.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Demanda proposta contra o cessionário de direitos decorrentes de promessa de venda e compra e os proprietários que assim figuram no Registro de Imóveis. Extinção do processo em relação aos vendedores/proprietários e procedência da ação quanto ao réu. Corréus que cederam os direitos sobre a unidade a terceiros, mediante instrumento particular de cessão de

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança. Demanda proposta contra o cessionário de direitos decorrentes de promessa de venda e compra e os proprietários que assim figuram no Registro de Imóveis. Extinção do processo em relação aos vendedores/proprietários e procedência da ação quanto ao réu. Corréus que cederam os direitos sobre a unidade a terceiros, mediante instrumento particular de cessão de direitos de promessa de venda e compra. Reconhecimento de ilegitimidade passiva dos proprietários. Obrigação propter rem. Legitimidade concorrente dos promitentes cedentes. Responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais que também é dos proprietários, com título registrado no Registro de Imóveis. Precedente do STJ (Recurso Especial no 1.442.840, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) e desta C. Câmara. Recurso provido.
Ostentando os corréus a condição jurídica de proprietários na data da propositura da demanda, com título registrado no Registro de Imóveis, são eles partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação de cobrança de despesas de condomínio. Significa dizer que a obrigação, dada a natureza propter rem, adere ao imóvel, e cabe aos ora apelados Jorge Cabral Rodrigues e Lilia Maria da Silva Rodrigues também assumirem a obrigação perante o condomínio das cotas inadimplidas, embora na condição de então promitentes cessionários de direitos decorrentes de promessa de venda e compra. A r. sentença, assim, merece reforma apenas manter os corréus no polo passivo desta ação.